Tribunal: TJPA
Processo: 0003743-73.2013.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003743-73.2013.8.14.0009

APELANTE: WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES, LUAN CARLOS DIAS PASTANA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0003743-73.2013.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BRAGANÇA (VARA CRIMINAL)

APELANTES: LUAN CARLOS DIAS PASTANA e WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – Def.
or
SERGIO SALES PEREIRA LIMA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
OR
ALTEMAR DA SILVA PAES – Juiz Convocado

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

2 – As dosimetrias calculadas pelo juízo se mostram razoáveis, necessárias e suficientes para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias cinco e treze do mês de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUAN CARLOS DIAS PASTANA e WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança, que os condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, I e II, do CP, às seguintes penas:

- LUAN CARLOS DIAS PASTANA pena de 08 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 110 dias-multa;

- WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES definitivamente condenado à pena de 07 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão e pagamento de 100 dias-multa.

Para ambos foi determinado o regime fechado para início do cumprimento da pena.

Consta da sentença que:

“(...) no dia 28/07/2012, por volta das 13h30, na rua Joao Alfredo Conselheiro, Centro, Bragança, os acusados LUAN CARLOS DIAS PASTANA, RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA, e WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES, em comunhão de vontades e fazendo uso de arma de fogo subtraíram diversos objetos pertencentes às vítimas Jose Joaquim da Costa e Silva e Cristiane Melo da Silva. Consta que a vítima estava saindo de casa após visita de um conhecido, Jameson Luis e o acompanhou até a porta e ao abrir o portão de alumínio que acessa a parte externa, foi surpreendido pelos acusados LUAN CARLOS DIAS PASTANA, e WANDERSON FERNANDO DA SILVA ALVES, os quais armados com revolver e uma pistola obrigaram Jose Joaquim e Janinho a retornar para o interior da residência e que deitassem no chão da sala, assim como a vítima Cristiane Melo.

LUAN CARLOS ficou apontando a arma de fogo para as vítimas enquanto WANDERSON revirava a casa procurando dinheiro. Consta que Jose Joaquim afirmou que não havia dinheiro e tentou pegar o controle para abrir o portão, e LUAN desferiu chutes nas costas da vítima. Consta ainda que Cristiane se desesperou e disse que possuía a importância de R$1.200,00 no quarto, que foram subtraídos juntamente com diversos objetos ao longo de uma hora em que reviravam a casa, como 02 notebook, joias, alianças, cordão de ouro branco, 02 maquinas fotográficas, chaves e fardamento da polícia militar, pendrives, documentos e 02 celulares e travas de portão.

Consta, por fim, que a vítima ouviu um carro conduzido por RAIMUNDO REGILVAN parar em frente da sua residência, ocasião em que saíram e deixaram todos trancados num quarto.

Por fim, consta que os acusados propalavam ameaças, (textuais): ‘ta vendo o que ta acontecendo com os policiais que estão morrendo lá em são Paulo, olha para esse revolver pois o mesmo estava sem cão e pode disparar a qualquer momento’. Os acusados foram presos por outro delito de roubo e recuperado parte dos pertences e foram reconhecidos. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os recorrentes na forma antes deduzida (sentença às fls. 86/98).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 105, verso, e 108/113) onde pede a reforma das dosimetrias, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal e, consequentemente, abrandado o regime inicial de seu cumprimento.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 114/119).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 132/136).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 16/08/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia a reforma das dosimetrias, para redução das penas-base e abrandamento do regime inicial de cumprimento.

Em relação ao apelante
Luan Carlos
, observo que o magistrado singular reconheceu em seu desfavor os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, para aplicar sua pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 108 dias-multa.

Para tanto, assim consignou:

“(...) A
culpabilidade
supera a espécie visto que premeditou o crime e aguardou na espreita de modo a surpreender as vítimas quando vulneráveis por abrir o portão para terceiro, encontrando-se desguarnecidas de segurança, sendo assim desfavorável ao condenado; (...) as
circunstâncias
superam a espécie visto que uma das vítimas era policial militar e foi este réu que empreendeu desnecessárias ameaças a sua vida por isto, imprimindo temor e humilhação as vítimas, inclusive agredindo com chute nas costas conforme confissão e declarações em Juízo (supra transcrito); as
consequências
do crime superam à espécie visto que foram subtraídos inúmeros objetos de valor e dinheiro (fls. 05 do IP e declarações supra transcritas), sendo recuperada apenas a farda, uma bolsa cortada e três bonés (Auto de Entrega fls. 30); (...)”

A decisão se encontra imune aos reparos reclamados pela defesa.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

A pena-base, bem como toda a dosimetria operada na sentença, se encontra bem justificada, não havendo qualquer desacerto que mereça reforma, de vez que justificada, necessária e razoável, suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Em relação ao apelante
Wanderson Fernando
, observo que o magistrado singular reconheceu em seu desfavor os vetores da culpabilidade e consequências do delito, para aplicar sua pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 72 dias-multa.

Para tanto, assim consignou:

“(...) A
culpabilidade
supera a espécie visto que premeditou o crime e aguardou na espreita de modo a surpreender as vítimas quando vulneráveis por abrir o portão para terceiro, encontrando-se desguarnecidas de segurança, sendo assim desfavorável ao condenado; (...); as
consequências
do crime superam à espécie visto que foram subtraídos inúmeros objetos de valor e dinheiro (fls. 05 do IP e declarações supra transcritas), sendo recuperada apenas a farda, uma bolsa cortada e três bonés (Auto de Entrega fls. 30); (...)”

A decisão se encontra imune aos reparos reclamados pela defesa.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Novamente, a pena-base, bem como toda a dosimetria operada na sentença, se encontra bem justificada, não havendo qualquer desacerto que mereça reforma, de vez que justificada, necessária e razoável, suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Por fim, mantidas as penas impostas aos recorrentes, não há que se falar em abrandamento do regime, vez que em consonância com o art. 33 do Código Penal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de setembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022